Tribunal: TJSP
Processo: 2030141-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Pedido de liberação de imóvel adquirido por instrumento particular antes da decretação da indisponibilidade de bens – Decisão que indeferiu o desbloqueio da fração ideal, remetendo a discussão para embargos de terceiro, com oportunidade de dilação probatória adequada – Documentação carreada aos autos que não comprova a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Pedido de liberação de imóvel adquirido por instrumento particular antes da decretação da indisponibilidade de bens – Decisão que indeferiu o desbloqueio da fração ideal, remetendo a discussão para embargos de terceiro, com oportunidade de dilação probatória adequada – Documentação carreada aos autos que não comprova a alienação da fração ideal do imóvel rural de propriedade da demandada antes do ajuizamento da Ação Civil Pública e do decreto de indisponibilidade de bens – Correto o entendimento de que a questão deverá ser solucionada em ação própria, com ampla dilação probatória - Decisão mantida - Recurso improvido.